Tribunal: STF
Processo: RE 81672
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
JUROS, DESCONTOS, COMISSÕES E OUTRAS FORMAS DE REMUNERAÇÃO DE
OPERAÇÕES E SERVIÇOS BANCARIOS OU FINANCEIROS. DESDE O ADVENTO DA
LEI N 4.595, DE 1964, QUE REVOGOU O ART. 1 DO DECRETO N 22.626/33
(LEI DA USURA), SUJEITAM-SE AOS LIMITES FIXADOS PELO CONSELHO
MONETARIO NACIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF: RE 78.953,
5.3.75. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.